Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-81.2016.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão ou contradição - Pretensão da embargante, na realidade, de rediscutir o mérito, o que não se admite por esta via processual - Caráter eminentemente infringente e protelatório, com a finalidade de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão ou contradição - Pretensão da embargante, na realidade, de rediscutir o mérito, o que não se admite por esta via processual - Caráter eminentemente infringente e protelatório, com a finalidade de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa aplicada - Exegese do § 2o, do art. 1.026 do Código de Processo Civil – Prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.